Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. OBRAS DA CAESB. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica.
3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Se após a apreciação do conjunto probatório dos autos, incluindo perícia técnica, não se contata a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano na estrutura do imóvel decorreu de vazamentos da via pública provocados por obra da CAESB, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.